Tribunal: TJMT
Processo: 1032519-22.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032519-22.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO - CPF: 075.640.621-85 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), RICARDO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 020.584.811-78 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. P. A. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILLENE PARANHOS BORGES - CPF: 018.669.551-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 045.467.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–SENTENÇA PARCIALMENTE ABSOLUTÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – AUTORIA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA - INCERTEZA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN
DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em adversidade a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, promovendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006, imputado ao apelado Matheus Eduardo da Costa Bispo para o crime de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 e lhe aplicando a pena de advertência com relação aos efeitos deletérios das drogas.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, busca a condenação do réu pelo crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei de Drogas, (Id. 191028889).

Em resposta, o apelado refuta as teses ministeriais, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume da sentença de primeiro grau
.
(Id. 191028891)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, assim sintetizando: (Id. 194831655).

“
Apelação Criminal: Tráfico de Drogas. – Pleito pela reforma da sentença recorrida para que seja condenado o apelado Matheus nos exatos termos da exordial acusatória, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, posto que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática do crime de tráfico de drogas que lhe fora imputado. – Inadmissibilidade – In casu, verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria do crime de Tráfico de Drogas pelo acusado Matheus, mostrando-se imperiosa a desclassificação da sua conduta para o delito de posse de drogas para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006 e a aplicação da pena de advertência com relação aos efeitos deletérios das drogas, como fora procedido pelo magistrado de primeiro grau, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”.

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação do
Ministério Público
, interposto contra a exordial acusatória que desclassificou o crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI da Lei n. 11.343/2006 do acusado
Matheus Eduardo da Costa Bispo
, e o condenou parcialmente pelo delito nos termos do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, ambas da Lei de Drogas.

Requer o representante do Ministério Público pela reforma da sentença do juiz
a quo
, a fim de ver condenado o recorrido
Matheus Eduardo da Costa Bispo
no crime de tráfico de drogas.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id. 161038930)

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1032519- 22.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal) que no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 16h30min, na Estrada do Capão Grande, bairro Canellas, em Várzea Grande/MT, o denunciado MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente Luís Fernando Paranhos Arruda, de 16 (dezesseis) anos de idade.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que avistaram a motocicleta Honda biz, de cor vermelha, de placa QBT6J60, conduzida por MATHEUS, tendo como passageiro o adolescente Luís, saindo de uma rua lateral e seguindo pela referida avenida de forma repentina, sem tomar os devidos cuidados em relação aos demais condutores e pedestres. Em seguida, MATHEUS acelerou o veículo de forma brusca, o que acabou chamando a atenção dos militares, fator que motivou a abordagem.

3) É dos autos, que diante disso foi realizada a aproximação para a abordagem, com o uso de sirene e giroflex ligados, mas o condutor da moto iniciou a manobra de “ziguezague” na pista em meio aos veículos. Em seguida, foi realizado breve acompanhamento, mas o condutor parou a motocicleta em frente a empresa de reciclagem de óleo “Solaris”, onde Luís retirou um objeto da cintura e arremessou no pátio da referida empresa.

4) Segundo consta, logo após foi verificado que o objeto arremessado pelo adolescente, se tratava de uma chave micha, e que de acordo com ele, seu cunhado, o denunciado MATHEUS, havia passado em sua residência informando que recebeu uma encomenda de uma facção criminosa para irem ate o centro de Várzea Grande furtar uma motocicleta Honda-XRE300.

5) Ressai dos autos, que durante a revista pessoal no denunciado, foi localizado em suas partes íntimas 08 (oito) porções de maconha. Durante a entrevista informal, MATHEUS confirmou que havia recebido a encomenda do furto de uma motocicleta, e que receberia uma quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), informando ainda, que em sua residência haviam mais entorpecentes guardados em seu quarto, acompanhado de outra chave micha.

6) Em ato contínuo, a guarnição se deslocou até a residência de MATHEUS, e no local indicado por ele, em cima de uma prateleira, foram encontradas mais 14 (quatorze) porções de maconha, que estavam dentro de uma sacola e a referida chave micha.

7) Diante disso, MATHEUS foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, optou por permanecer em silêncio (ID 129873117).

8)
Vale mencionar, que MATHEUS responde a outro processo, neste mesmo juízo, com denúncia oferecida pela prática dos crimes de tráfico de drogas, também envolvendo Luis Fernando1
.(id 191028856)

Observa-se no presente caso, que o agente policial Sergio Rodrigues ratificou em juízo (Id. 191028876 e 191028877) o depoimento prestado na fase extrajudicial, relatando os fatos ocorrido e as circunstâncias em que se deu a abordagem e apreensão dos entorpecentes indicados na inicial acusatória (22 porções - 55,98 g - cinquenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas) de massa bruta. Contudo, em nenhum momento afirmou que o acusado, ora apelante, estava praticando a conduta imputada. Vale ressaltar que Sérgio foi o único agente policial ouvido em juízo.

Quanto ao réu, na fase policial permaneceu em silencio, e ao ser ouvido em juízo (Id. 191028878), declarou que os entorpecentes apreendidos eram para fins de uso pessoal e não comercial, não tendo provas robustas em relação a caracterização do delito imputado.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5º, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. ”

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência." (Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

Não é demais frisar que uma condenação pelo grave crime de tráfico de drogas, não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade
.” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo
, para manter a desclassificação da conduta de
Matheus Eduardo da Costa Bispo
para aquela tipificada no art. 28 da referida
Lex
, tal como procedeu o juízo de primeiro grau.

Ante ao exposto, em consonância parcial com o parecer,
nega-se provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público Estadual
, para manter incólume a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024